Tribunal: TJMT
Processo: 0004882-40.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004882-40.2019.8.11.0007
APELANTE: JAILSON SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
À Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me os autos conclusos, para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.